Tribunal: TJDFT
Processo: 0733486-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733486-33.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MOISES ADRIANO AMORIM DE SOUSA RECORRIDO: ROSINEIA CORREA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES EM AÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REPASSE À PARTE. COMPROVAÇÃO DE REPASSE PELO ADVOGADO SUBSTABELECIDO À EMPRESA DE CONSULTORIA JURÍDICA CONTRATADA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO PELO ADVOGADO QUE SUBSTABELECEU PODERES SEM RESERVAS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O advogado que realizou o levantamento de valores, por meio de alvará judicial, pertencentes à parte do processo possuí legitimidade para compor o polo passivo da demanda que objetiva a restituição da quantia e a indenização por danos morais, em razão da suposta apropriação indevida. Da mesma forma, tem legitimidade passiva o advogado que substabeleceu a ele, sem reserva, os poderes conferidos, sem aceitação ou comunicação à mandatária. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão relacionada ao enriquecimento ilícito é a data da ciência do ato lesivo praticado que, na hipótese, equivale ao levantamento do alvará pelo advogado e a sua apropriação indevida. 3. Comprovado que o numerário levantado pelo advogado foi repassado à empresa de consultoria jurídica a qual era vinculado, ou seja, que dele não se apropriou indevidamente, mostra-se indevida a sua condenação à restituição pleiteada e aos danos morais por apropriação indébita. 4. Repreende-se a conduta do advogado que transfere poderes a terceiro, por intermédio de substabelecimento sem reserva de poderes e sem aceitação da mandatária, infringindo, desse modo, preceitos éticos previstos no Código de Ética da OAB (art. 24, § 1o), sobretudo porque, decorrente desse ato, houve o levantamento de valores de propriedade da parte que não foram a ela repassados, causando-lhe incontroverso prejuízo. 5. O valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável diante dos fatos, revelando-se adequado para fins de punição e alerta ao ofensor, a fim de proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeito pedagógico e sancionador). 6. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Recursos dos réus parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 667, §2o, do Código Civil, sustentando que para a configuração da culpa in eligendo do substabelecente é necessária a comprovação de que ele sabia da inaptidão do substabelecido para o exercício do mandato ao tempo do substabelecimento. Aduz que na presente hipótese a recorrida tinha total conhecimento do substabelecimento realizado, bem como não logrou comprovar ter o recorrente agido com culpa na escolha do substabelecido. Assim, entende não estarem presentes os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil aptos a ensejar a condenação em danos morais indenizáveis. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgado, a fim de comprová-la. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta violação ao artigo 667, §2o, do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal tal como colocada demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É inadmissível o Recurso Especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos ou julgados, como ocorreu no caso sob exame. Hipótese de incidência, por extensão, da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1233253/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 01/07/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) 2. A concessão de efeito suspensivo requer demonstração de probabilidade de provimento do direito cuja demora acarrete risco de dano grave de difícil, ou impossível, reparação. 3. Portanto, ante a falta de demonstração de evidência de direito e de danos graves de difícil reparação, a concessão de efeitos suspensivos ao presente Recurso Especial não é possível.” (REsp 1823278/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/11/2019) Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030